Tribunal: STF
Processo: RE 1493768
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Condomínio Edifício Alfacon, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Agravo retido — Ausência de reiteração nas contrarrazões recursais — Aplicação do disposto no artigo 523, § 1° do Código de Processo Civil — Recurso não conhecido. Ação de cobrança — Alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação — Não ocorrência - Dispositivo da sentença mostra-se coerente com as premissas utilizadas pelo decisum — Cumprimento das exigências legais e constitucionais — Preliminar rejeitada. Ação de cobrança — Associação de moradores — Taxa de vigilância e manutenção de loteamento — Legitimidade passiva do Condomínio Edifício réu — Verificação — Condomínio assumiu expressamente a obrigação de arcar com o pagamento das taxas de rateio, sub-rogando-se no dever dos condôminos do Edifício Alfacon — Pagamento que vem sendo quitado por onze anos — Legitimidade reconhecida — Decreto de extinção afastado — Aplicação da Teoria da Causa Madura (inteligência do artigo 515, § 3° do Código de Processo Civil) — Mérito — Serviços prestados a todos os proprietários — Vedação ao enriquecimento ilícito — Verba devida — Juros de mora contados a partir da citação e correção monetária do vencimento — Multa moratória de 2% e não 20% - Aplicação do disposto no artigo 1.336, § 1° do Código Civil — Inversão dos ônus da sucumbência — Recurso provido. Não se conhece do agravo retido e Dá-se provimento ao recurso do autor.”  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, II e XX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a ilegitimidade do condomínio para figurar no polo passivo da demanda e afronta ao Princípio da Legalidade e da Livre Associação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:  



    “Em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, passa-se ao juízo de retratação para alinhar a decisão da Turma Julgadora aos entendimentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário n° 695.91 1 /SP e pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial n° 1.280.871 e n° 1.439.163, todos com efeito repetitivo, que trataram da questão referente à possibilidade ou não de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado ou que a ela não tenham anuído, em face do princípio da liberdade de associação, como delimitado na controvérsia dos aludidos recursos repetitivos.



    De início, consigne-se que a reapreciação do acórdão está adstrita à matéria sobre a qual os E. Tribunais Superiores consolidaram entendimento nos julgamentos dos recursos repetitivos.



    No Recurso Extraordinário supracitado foi firmada a seguinte tese:  



    "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei n° 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamento de acesso controlado, desde que 



    i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou,



    ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.  



    [...]  



    Sobre a questão, a apelante alega, em síntese, que o requerido deve ser condenado ao pagamento das taxas de manutenção e vigilância - ressaltando que pagou regularmente à autora os valores cobrados referentes ao período de 1994 a janeiro de 2005 - sob pena de enriquecimento ilícito.



    Como se sabe, decorre do próprio entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o ó recurso representativo da controvérsia que e inconstitucional a cobrança do apelado não associado até o advento da Lei n. 13.465/17. Na hipótese sub judice, o v. acórdão de m fls. 553/564 em nada divergiu da orientação consolidada pelas instâncias superiores. Ao contrário, o caso concreto foi julgado em consonância com a tese firmada sob o rito repetitivo como se constata do excerto extraído do voto n° 6.689 desta relatoria no julgamento da apelação da autora que assim dispôs:  



    "Conforme -se extrai - dos documentos que a acompanham a inicial, sobretudo da matrícula n. 85.894 do imóvel no qual as obrigações ora cobradas recaem, houve a incorporação do empreendimento imobiliário denominado 'Edifício Alfacon’ e, posteriormente, foi atribuída a destinação condominial a referido imóvel, cujo prédio passou a se chamar 'Condomínio Ediflcio Alfacon' (42/52). Houve, assim, o registro da Convenção do Condomínio réu no cartório competente, tendo ficado instituído que:



    'Art. 13. Constituem encargos comuns do Condomínio: Os impostos e taxas lançados sobre as partes e coisas comuns do edifício, inclusive taxa de manutenção e vigilância cobradas pela Sociedade Alphaville Centro Industrial e Empresarial' (fls.73)", anotando-se que a Sociedade Alphaville Centro Industrial e Empresarial corresponde à antiga denominação de Área Associação Residencial e Empresarial Alphaville (autora).  



    Não obstante o pagamento pelo réu dos valores cobrados referentes ao período de 1994 a janeiro de 2005 não possa ser admitido como automática adesão à associação, o registro da Convenção do Condomínio réu confirma a adesão expressa à Associação, de modo que é forçoso concluir que o v. acórdão foi não divergiu da orientação firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal e  tampouco afronta o quanto fixado na orientação dos recursos repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça.”  



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”(ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente